Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. SÚMULA 28 TUJ. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CAPTURA DE SENHAS E DADOS BANCÁRIOS FACILITADOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FATOS EM CONTESTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo réu rejeitada.
3. Se os elementos de prova dos autos, sobretudo as folhas de recibo de salários de ID 51387038, 51387040 e 51387041 corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões à gratuidade de justiça rejeitada.
4. O Superior Tribunal de Justiça vem reiterando posições já manifestadas no sentido de que não se aplica a Súmula 479 nas hipóteses de fraudes externas: Não se aplica, no presente caso, a hipótese de fortuito interno, relativo ao serviço prestado por instituições financeiras, consolidado nas súmulas 479 do STJ e 94 do TJRJ. O caso em tela trata de hipótese de estelionato, transcorrido fora de agência do apelante, tendo os meliantes se utilizado do nome da instituição financeira, para aplicar o denominado 'golpe do motoboy'. Logo, não se pode cogitar de responsabilização do apelante, pois, diante dos fatos narrados pelo apelado, não restou demonstrado, ao menos, minimamente, falha na prestação dos seus serviços, tendo em vista a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos narrados na inicial. (AREsp n. 2.261.107, Ministro Marco Buzzi, DJe de 03/02/2023.)
5. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
6. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), comparece ao terminal eletrônico e realiza vários procedimentos permitindo o acesso de terceiros às senhas e à conta corrente.
7. Na hipótese, as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque permitiu ao fraudador o acesso à conta corrente. O segundo, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos que impeçam transações que destoam do perfil da consumidora.
8. Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo.
9. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023; APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023; Acórdão 1640983, 07358048120218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
10. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autor e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
11. Mostra-se contraditória a alegação recursal do autor de que não concorreu para a fraude das operações realizadas no dia 10/10/2022, se na inicial e no próprio recurso afirma que recebeu ligação do falso funcionário nesse mesmo dia às 13h e, logo após as 14h, se dirigiu ao caixa eletrônico para proceder às operações orientadas pelo fraudador. A tentativa de alterar a própria versão dos fatos, a partir informação da defesa de que duas operações foram realizadas no dia 11/11/2022, tangencia a má-fé ante o claro propósito de induzir o juízo a erro.
12. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos.
13. Recorrentes condenados a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% da condenação para cada recorrente. Fica suspensa a exigibilidade em relação ao autor ante a gratuidade de justiça ora deferida.